Tribunal: TJDFT
Processo: 0703271-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703271-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: FRANCISCA MELO BOMFIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de FRANCISCA MELO BOMFIM, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A (GG CURSOS ONLINE E EDITORA) em desfavor de FRANCISCA MELO BOMFIM, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem uma sucessão de ordens para a inibir a prática da requerida de comercialização de cursos produzidos pela parte autora. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de elementos que permitam a convicção da requerida estar plagiando, copiando e/ou revendendo material produzido pela parte autora. Como dito anteriormente, a parte autora é uma renomada empresa que desenvolve a atividade de cursos preparatórios para diversos concursos públicos. A expertise, o reconhecimento, a notoriedade, a qualidade do material preparado e comercializado pela empresa requerida é enorme, tanto que é uma das maiores empresas neste ramo. O advento da pandemia COVID-19 acelerou o processo de desenvolvimento e migração de cursos presencial para plataformas online. A parte autora consegue fazer prova mínima demonstrativa da existência de comercialização dos seus materiais por meio do aplicativo do WhatsApp (doc. de ID 109756506). A prova documental juntada na petição de emenda é suficiente para demonstrar a existência de ofensa ao direito de propriedade da autora (art. 5o, XXII, da CF) e a comercialização de obras intelectuais sem a devida autorização, o que se caracteriza como contrafação, nos termos da Lei Federal no 9.610/98 (lei de direitos autorais). Lamentavelmente, a parte requerida adota o comportamento de auferir renda (lucro) às custas do trabalho criado e desenvolvido pela autora Aquele que consome o produto também é contribuinte desta cadeia ilícita, porquanto vê uma oportunidade de adquirir um material notoriamente reconhecido e de qualidade por um preço mais vantajoso. Sabe que há uma irregularidade, mas não se importa em contribuir e participar, pois enxerga um ganho econômico. O comportamento é nocivo à coletividade. Portanto, resta evidenciado a probabilidade do direito para fins de deferimento do pedido de tutela de urgência. O perigo de demora do provimento centra-se na possibilidade de diuturna ofensa ao direito de propriedade e a continuidade de permissão da prática de ilícitos por parte da requerida. Certamente, haverá dificuldade de citação pessoal, pois não se sabe, se será possível encontrar a requerida no endereço descrito na inicial. Assim, não há como retardar a apreciação do pedido de tutela de urgência para momento posterior à oferta de defesa. A obrigação de não fazer é a sanção possível por ora, sendo que a comunicação ao Facebook não se mostra pertinente, porquanto ele não controla o conteúdo das trocas de mensagens efetivadas pelo WhatsApp. A ordem para bloqueio de conta no mercado pago também não se mostra adequada e pertinente, porquanto existem outros meios para recebimento de valores e a conta pode ser utilizada para outras finalidades. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a ré que a obrigação de não reproduzir, disponibilizar e comercializar de qualquer maneira, por qualquer meio eletrônico ou físico, os cursos online, materiais em PDF e outros, de titularidade da autora, sob pena de incidência de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por transação. DETERMINO a expedição de ofício TELEFÔNICA BRASIL S.A. (“VIVO”) para que informe se a requerida é a titular da linha telefônica (61) 9968-9748. Em caso positivo, apresente os dados cadastrais. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se.” Na origem, informa o autor/agravante ter ajuizado ação, com pedido de tutela de urgência, a fim de resguardar os direitos autorais dos cursos e materiais didáticos de sua propriedade e buscar a reparação dos danos decorrentes da violação do aludido direito pela agravada, a qual comercializava materiais didáticos da agravante, por meio do aplicativo WhatsApp. Afirma que a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência é insuficiente para garantir o cumprimento da medida, sendo necessária a colaboração de terceiros para atingir a finalidade da ação ajuizada e evitar a continuidade da venda indevida de material didático. Argumenta que a expedição de ofício à empresa FACEBOOK tem por objeto cientificar acerca da infringência ao direito autoral e solicitar o auxílio da empresa para coibir os atos ilícitos praticados pela agravada, uma vez que os materiais de autoria do autor/agravante estão sendo disponibilizados e comercializados por meio do aplicativo WhatsApp. Sustenta que o bloqueio da conta da agravada pela empresa MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA também se faz necessário, diante do recebimento de quantias ilícitas pela agravada na aludida conta, de modo que seu bloqueio interromperia a venda dos materiais. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que: I) seja expedido ofício à empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, para que tenha ciência das práticas adotadas pela agravada e para que tome as providências cabíveis; II) seja suspensa a conta 2935871514-1, agência 001, de titularidade da agravada FRANCISCA MELO BOMFIM (CPF: 004.457.501-70)pela instituição MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA e III) seja oficiada a Delegacia competente, para apuração dos crimes relatados na petição inicial. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. Em relação à expedição de ofício à empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, verifico que a medida pretendida pela agravante é inócua. Observa-se que foi requerida apenas a expedição de ofício para a informar dos ilícitos praticados pela agravada e para solicitar que a empresa “tome as providências cabíveis”, sem especificar quais medidas seriam essas e qual seria sua utilidade e alcance. Ademais, como bem destacado pelo juízo a quo, é certo que a empresa não tem controle sobre o conteúdo das trocas de mensagens efetivadas pelo WhatsApp, as quais, inclusive, possuem criptografia de ponta a ponta. Assim, ainda que fosse realizado eventual bloqueio da conta, do número telefônico e até do acesso do aparelho ao referido aplicativo, bastaria a utilização de outra conta, número e aparelho para o prosseguimento da venda de conteúdo. Nota-se, por fim, que não consta dos autos informação acerca da existência de conteúdo hospedado nos servidores do FACEBOOK, que esteja sendo disponibilizado para venda. Mesma sorte alcança o pedido de bloqueio da conta do Mercado Pago, pois, igualmente, se trata de medida sem eficácia para coibir a ação da ré/agravada. Como se verifica das transcrições das mensagens de texto trocadas entre as partes, a aludida conta foi utilizada como mero meio de recebimento de valores, após a solicitação da chave pix por parte do autor/agravante. Considerando a multiplicidade de meios de recebimento de valores atualmente disponíveis, bastaria a indicação de outra chave pix, vinculada a outra conta bancária ou carteira digital, para recebimento dos valores. Por fim, o pedido de expedição de ofício à delegacia de polícia não deve ser acolhido, pois o registro de boletim de ocorrência e a adoção de outros procedimentos na seara criminal compete exclusivamente à parte autora/agravante. Considerando o atual momento processual, não há justificativa alguma para a expedição do ofício requerido, pois não houve dilação probatória, de modo que toda a documentação existente nos autos foi apresentada pela própria empresa autora, juntamente com a inicial, e pode ser igualmente apresentada na delegacia de polícia caso necessário. No mais, se o Juízo a quo, durante a instrução processual, verificar a necessidade de informar algum fato importante à autoridade policial, em relação à eventual pratica criminosa, certamente poderá realizar as comunicações pertinentes sem necessidade do deferimento de tutela de urgência para este fim. Nesse contexto, não verifico a probabilidade do direito em relação aos pedidos formulados no presente agravo de instrumento, devendo ser indeferido o pedido de antecipação da Tutela Recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2022 17:47:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora